Tribunal: TJSP
Processo: 2263364-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Insurgência recursal no tocante ao prazo para cumprimento da obrigação e valores da multa diária. Acolhimento em parte. Questões que foram devidamente apreciadas nos autos do recurso de apelação, mantendo-se o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação e a multa diária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Insurgência recursal no tocante ao prazo para cumprimento da obrigação e valores da multa diária. Acolhimento em parte. Questões que foram devidamente apreciadas nos autos do recurso de apelação, mantendo-se o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação e a multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Descumprimento da obrigação, ao que tudo indica, verificado, ensejando a execução das quantias inicialmente fixadas para astreintes. Fixação, pelo Juízo da origem, de novo prazo e nova multa que não se mostra adequada ao caso, ensejando o enriquecimento sem causa da parte contrária, haja vista que, quando da primeira fixação, foram sopesados todos os elementos fáticos e jurídicos dos autos, com respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afastamento, pois, da nova fixação, prosseguindo-se a execução quanto aos valores inicialmente fixados pela sentença e mantidos pelo acórdão proferido no recurso de apelação. Impugnação acolhida apenas no tocante à multa. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.